Tribunal: TJDFT
Processo: 0743202-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743202-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARSENIO MARIANO SOBRINHO AGRAVADO: DOROTI DAS GRACAS BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arsenio Mariano Sobrinho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 249119029 do processo n. 0708289-14.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Doroti das Graças Batista, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada até o pagamento integral do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 76979342), o agravante esclarece que requereu a penhora de parte dos rendimentos da executada em razão da ausência de pagamento voluntário do débito exequendo. Sustenta que a penhora requerida é o único meio de minimizar os prejuízos sofridos em decorrência do inadimplemento da devedora. Afirma que a executada é servidora pública e que o valor da penhora não prejudicaria a sua subsistência. Alega que em consulta ao portal da transparência constatou que a agravada aufere rendimento líquido no valor de R$16.238,06 (dezesseis mil duzentos e trinta e oito reais e seis centavos) e mais o valor líquido de R$4.759,76 (quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) referente ao Fundo de modernização, manutenção e reaparelhamento dos órgãos de auditoria de atividades urbanas e fiscalização e inspeção de atividades urbanas. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, com o deferimento do pedido de penhora vindicado. Preparo recolhido (ID 76981710). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte dos rendimentos da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundada análise dos elementos de prova carreados autos, inviável no presente momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.